Tribunal: TJBA
Processo: 8055112-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055112-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FILANDIO CARDOSO DO COUTO

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DEZEMBRO DE 2018 A MARÇO DE 2019. DESABASTECIMENTO COMPROVADO. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PROVA TESTEMUNHAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS INADEQUADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Tratando-se de relação de consumo, presente a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência do consumidor, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade na prestação do serviço.

2.

As matérias jornalísticas apresentadas pelo autor, confirmando o desabastecimento generalizado no bairro Fazenda Grande do Retiro, aliadas à prova testemunhal que corrobora os fatos narrados na inicial, constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço.

3.

A alegação de inadequação das instalações hidráulicas internas da residência do consumidor não afasta a responsabilidade da concessionária quando demonstrada a interrupção prolongada do fornecimento de água por período superior a três meses.

4.

A responsabilidade da concessionária de serviço público de abastecimento de água é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da Constituição Federal.

5.

A interrupção do fornecimento de água por período prolongado, sem prévia comunicação aos usuários e sem fornecimento de alternativas adequadas (carro-pipa), configura falha grave na prestação de serviço essencial, gerando dano moral
in re ipsa
.

6.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055112-96.2020.8.05.0001, em que são partes FILANDIO CARDOSO DO COUTO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.